Tribunal: TJMT
Processo: 1032359-66.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032359-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDILSON SOUSA SANTOS - CPF: 704.422.691-45 (AGRAVANTE), LUCELIO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 568.100.081-87 (AGRAVADO), ELIZA GEOVANA GOMES LUZ - CPF: 020.206.202-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para imissão na posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial. O agravante sustenta não ter sido devidamente notificado das datas do leilão, impedindo a purgação da mora e o exercício do direito de preferência. Requer a revogação da decisão, alegando a existência de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a imissão na posse do imóvel arrematado em leilão extrajudicial deve ser mantida, considerando a regularidade do procedimento e a ausência de tutela de urgência deferida na ação anulatória em trâmite na Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão recorrida observa a presunção de validade da alienação fiduciária e do leilão extrajudicial, pois não há decisão judicial suspendendo seus efeitos.

4.
O arrematante comprovou a regularidade da aquisição do imóvel e a posse indevida do agravante, justificando a concessão da tutela de urgência.

5.
O direito de propriedade não pode ser obstaculizado indevidamente, sobretudo quando há registro do imóvel em nome do arrematante e inexistência de decisão anulando o leilão.

6.
O prazo de 60 dias para desocupação voluntária foi concedido, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A imissão na posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial deve ser deferida quando demonstrada a regularidade da alienação fiduciária e do procedimento leiloeiro.
2.
A existência de ação anulatória não impede, por si só, a imissão na posse, especialmente quando inexistente tutela de urgência em favor do antigo possuidor.
3.
O prazo de 60 dias para desocupação voluntária do imóvel arrematado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/97, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT
, Agravo
de Instrumento nº 1007727-78.2021.8.11.0000, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
,
DJe
28/09/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de R
ecurso de
Agravo

de
Instrumento

com pedido de
efeito
suspensivo
ativo
proposto por

EDILSON SOUSA SANTOS
,
contra decisão interlocutória proferida no
s autos
da
Ação
Anulatória de Leilão com Tutela Antecedente
n
.
º

1009841-73.
2024.8.11.00
03
ajuizada contra
LUCÉLIO MARQUES DE OLIVEIRA
,
que
deferiu a tutela de urgência para determinar a
expedição de mandado de imissão na posse do imóvel objeto da matrícula n. 17.963, registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Porto Alegre do Norte/MT.

Por intermédio das razões recursais de I
d
.
252148178
,
o
agravante
requer

a revogação da decisão agravada,

garantindo seu direito de permanecer no
imóvel
sub judice

até o
julgamento do mérito
da ação anulatória de leilão
,
com pedido de tutela antecedente, autos
n. 1002651-66.2023.4.01.3605, em trâmite na Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Ju
diciária de Barra do Garças/MT.

Afirma que “
a decisão pendente na ação de anulação tem o potencial de declarar a nulidade de todo o procedimento de consolidação da propriedade, determinando a inexistência da relação jurídica que constitui o objeto da presente ação
”.

Sustenta que
não foi devidamente notificado das datas designadas para o leilão extrajudicial do imóvel, o que fere seu direito de purgação da mora e o impede de exercer o direito de preferência.

Alega que
a posse sobre o imóvel lhe pertence e que a imissão imediata na posse lhe causará prejuízo irreparável.

Requer
o
provimento do recurso para que a decisão agravada seja revogada, garantindo seu direito à moradia
até o julgamento de mérito da ação anulatória de leilão n. 1002651-66.2023.4.01.3605
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 253624189 – fls. 1/4).

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (Id. 259268670).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por
Edilson Sousa S
antos contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da
Ação Reivindicatória nº 1003401-87.2024.8.11.0059
, que deferiu o pedido de tutela de urgência em favor do agravado,
L
uc
é
lio

M
arques de
O
liveira, determinando a imissão na posse do imóvel objeto da matrícula nº 17.963, do 1º Registro Geral de Imóveis de Porto Alegre do Norte/MT.

C
onstou da decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...]

No caso dos autos, verifica-se que autor adquiriu o imóvel da Caixa Econômica Federal por intermédio de leilão, conforme se vê da matrícula nº 17.963 do 1º Registro Geral de Imóveis de Porto Alegre do Norte/MT (id 166745452) e do contrato de compra e venda (id 166745451).

Nota-se, ainda, que o autor alienou fiduciariamente a propriedade resolúvel do imóvel, para a credora fiduciária Caixa Econômica Federal.

Assim, demonstrada a consolidação da propriedade em nome do autor, a desocupação do imóvel pela parte ré é medida que se impõe.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial.

03.1. EXPEÇA-SE mandado de imissão na posse do imóvel objeto da matrícula nº 17.963, do 1º Registro Geral de Imóveis de Porto Alegre do Norte/MT.

03.2.
Determino ao senhor Oficial de Justiça que conceda prazo de 60 dias para que o réu desocupe voluntariamente o imóvel, sob pena então de incidência de coerção para efetivação da medida
”
.

[...] (
Pje
nº
1003401-87.2024.8.11.0059
, Primeira Instância, Id.
169284486
).

De início, anoto que p
or se tratar de agravo de instrumento,
sua análise
se restringe à
cognição sumária dos elementos de prova apresentados até então, de modo a assegurar a adequação da medida questionada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, resguardando os direitos das partes sem adentrar profundamente na matéria de fundo, a qual será plenamente analisada na fase de instrução processual e decisão de
mérito
pelo juízo de
P
rimeir
a Instância.

Na hipótese, a parte agravante apresentou irresignação acerca da decisão proferida pelo juízo
a quo
, que deferiu a tutela de urgência por constatar a probabilidade
do direito da parte agravada, consistente na comprovação da propriedade do bem imóvel, e o perigo de dano decorrente do impedimento do
pleno
gozo de seu direito de propriedade, e neste ponto, não observo desacerto no referido pronunciamento.

Isso porque, inobstante as
alegações da parte agravante
acerca da
existência da
ação anulatória de leilão n. 1002651-66.2023.4.01.3605, em trâmite na Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT,
cujo resultado, em tese,
pode influenciar diretamente na questão de mérito da ação originária, vê-se em Id. 252148183 – fls. 151
,
que a
tutela de urgência requerida naqueles
autos foi indeferida.

Por conseguinte, ao que tudo indica
, naquele juízo, foi afastada, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelo agravante
pela anulação do leilão,
o
que
reforça a presunção de validade do procedimento de alienação fiduciária e da consolidação da propriedade em favor do agravado,
razão pela qual foi deferida a tutela de urgência na pelo Juízo de Primeiro Grau.

No caso, o juízo de origem deferiu a imissão na posse com base na documentação acostada aos autos, notadamente o registro do imóvel em nome do agravado e a com
provação do esbulho possessório

e, à primeira vista, não há prova nos
autos capaz de infirmar a decisão agravada
,
razão pela qual deve ser mantida.

A
demais, a
posse do imóvel pelo agravado não pode ser indevidamente obstaculizada, s
ujeito a
cercear o direito de propriedade legitimamente adquirido, prejudicando o uso pleno e regular do bem.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ARREMATANDO EM LEILÃO DA CAIXA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - EXISTÊNCIA DE AÇÃO DOS EX-CONSORCIADOS FIDUCIANTES QUESTIONANDO O CONTRATO E A ARREMATAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OS DEVEDORES ACERCA DA MORA E DA DATA DO LEILÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA EM FAVOR DOS DEVEDORES - PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E ALIENAÇÃO DO BEM EM LEILÃO INTERMEDIADO PELA SERVENTIA REGISTRAL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO – VILEZA DO PREÇO DA ARREMATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DEFERIDA A IMISSÃO LIMINAR DO ARREMATANTE NA POSSE DO IMÓVEL – CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS PARA A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA - RECURSO PROVIDO.

Eventuais tutelas provisórias a obstarem o direito do adquirente do imóvel ao pleno uso, gozo e fruição da coisa adquirida, devem ser buscadas pelo
ex-consorciado

fiduciante
em ação por este já movida para questionar seus débitos perante a credora fiduciária alienante, e a própria legitimidade do ato expropriatório.

À míngua de qualquer tutela deferida para autorizar os devedores
fiduciantes
a permanecerem na posse do imóvel, imperioso o deferimento da liminar de imissão do arrematante na posse do bem adquirido em leilão extrajudicial, na medida em que o oficial do registro de imóveis goza de fé pública, havendo presunção, ainda que
relativa, de que
a consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, e a posterior alienação do bem, observou
as regras da legislação de regência, cujo procedimento passa, necessariamente, pelos serviços do foro extrajudicial.

Se a arrematação se deu em valor superior ao mínimo previsto no edital, e não inferior a 50% do preço de avaliação, não há se falar em vileza do valor da arrematação.

Consoante o art.30 da Lei n. 9.514
/97, deve ser concedido ao ocupante do imóvel arrematado o prazo de 60 (sessenta) dias
para a desocupação voluntária
”
. (TJ/MT,

Segunda Câmara de Direito Privado
,

1007727-78.2021.8.11.0000,
relatora Desembargadora
M
arilsen
Andrade
Addario
,
D
je
28/09/2021)
.

Ressalta-se
ainda,
que
eventual provimento do recurso
para
revogar
a decisão de imissão na posse
do agravado
, implicaria impedi
-lo
de exercer seu direito de propriedade até o desfecho da ação anulatória
,
algo que já foi analisado e negado em sede de
tutela de
urgência pela Justiça Federal
na
ação anulatória de leilão
n. 1002651-66.2023.4.01.3605
.

Assim,
o
que se apresenta verossímil
,
em fase de cognição não exauriente do mérito da ação de origem,
é a comprovação pela parte agravada da
regular
propriedade sobre o bem imóvel, e a posse indevida
no imóvel pela parte agravante.

Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada integralmente.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025